Tribunal: CARF
Processo: 13603.902325/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902325/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.954 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
É intempestiva a Manifestação de Inconformidade interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da exigência.
A tempestividade é pressuposto intransponível para a instauração litigiosa.
Não se conhece do Recurso Voluntário cuja Manifestação de Inconformidade
sequer foi conhecida em primeira instância, posto não ter sido instaurado
qualquer litigio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902325/2015-76
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902325/2015-76

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-001.238, proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que, por unanimidade de
votos, julgou a Manifestação de Inconformidade não conhecida (fls. 121/125).
O litigio decorreria do Despacho Decisório emitido, em 08/09/2015, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem-MG, com número de rastreamento
108886323, cópia inserta no processo, que não reconheceu integralmente as retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP no 23461.50771.111113.1.3.03-5412 (detentora do demonstrativo
de crédito), e, por conseguinte, homologou parcialmente a compensação a ele vinculada.
Da análise do pleito, a Autoridade Administrativa concluiu que o valor das
retenções na fonte de CSLL, referente ao 3o trimestre do ano-calendário de 2013, era de R$
118.742,21. Contudo, por haver uma “CSLL devida” de R$ 107.159,17, o saldo negativo
disponível foi de R$ 11.583,04, sendo que a Manifestante declarou um valor de R$ 118.742,21.
Abaixo, segue quadro-resumo “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho
Decisório:

Em sede de manifestação de inconformidade, preliminarmente, defendeu a
tempestividade da mesma, cuja contagem para apresentação se iniciaria com o indeferimento do
seu pedido de dilatação de prazo ocorrido em 09/11/2015 (segunda-feira):
(...) Assim, o prazo para protocolo tempestivo desta Manifestação de Inconformidade
findar-se-á no dia 08/12/2015 (terça-feira)
Ainda preliminarmente, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído em decorrência da não homologação, pelo reconhecimento da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade.
O mérito argumentou que o “Saldo de CSLL informado no PER/DCOMP (R$
118.742,21) já abateu do débito da própria CSLL (R$ 107.159,17), sendo que o crédito total para
o 3o trimestre de 2013 era de R$ 225.901,38 e, portanto, suficiente para quitar tanto a CSLL
quanto o IRPJ.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902325/2015-76

Pleiteou ainda a “produção de prova pericial por meio de diligência própria”, bem
como a “produção de todos os meios de prova em direito permitidas, notadamente a documental
que ora se faz juntada”.
O interessado traz aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia da
DIPJ 2014/Ano-Calendário 2013 (fls. 50 a 116).
A d. DRJ rejeitou a preliminar de tempestividade, posto que a contagem do prazo
para apresentação da Manifestação de Inconformidade se inicia com a ciência do “...teor do
Despacho Decisório” e com isto restou não conhecida a peça de defesa:
No caso concreto, tal ditame legal não poderia sequer ser invocado, em razão de não ter
sido apresentada a Manifestação de Inconformidade durante o prazo legal determinado
(30 dias, a contar da ciência do teor do Despacho Decisório), precluindo, assim,
qualquer direito a uma eventual complementação probatória.
Por ter sido considerada intempestiva, a Manifestação de Inconformidade da Interessada
não será conhecida. No caso, em razão do sujeito passivo ter alegado em sua peça de
defesa a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, a fase litigiosa do
procedimento está sendo instaurada com relação, apenas, à sua tempestividade,
deixando, assim, de haver julgamento no tocante às demais alegações apresentadas pela
Manifestante.
Desta forma, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
tempestividade e julgar NÃO CONHECIDA a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 22.10.2020 (Cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 186), apresentou Recurso Voluntário em 23.11.2020, assim manejado
(fls. 137/154).
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar a Recorrente reconhece que a contagem do prazo para
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação do pedido de
compensação é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do despacho que a indeferiu, conforme
excerto extraído do seu Recurso (fl. 141):
Nesse sentido, frise-se que o prazo para apresentar manifestação de inconformidade
contra a não homologação do pedido de compensação é de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência do despacho que a indeferiu, nos termos do art. 135 da IN RFB no 1.717/17 c/c
art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Contudo, para a Recorrente, existindo manifestação expressa solicitando dilação
de prazo, a contagem se iniciaria a partir desta deliberação
No presente caso, a Recorrente apresentou pedido de dilação de prazo, que foi
deliberado por meio de decisão, cuja intimação foi recebida em 09/11/2015. Assim,
somente a partir desta data iniciou-se a contagem do prazo para o protocolo da
Manifestação de Inconformidade, mormente porque o contribuinte não pode ser
prejudicado pela morosidade da Administração na análise do seu pleito.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902325/2015-76

Concluindo, assim que “...efetuado o protocolo da Manifestação de
Inconformidade em 07/12/2015, em observância, portanto, ao prazo previsto em lei, é patente a
sua tempestividade.”
DO MÉRITO
Defendeu que ao colacionar aos autos todos os documentos suficientes à
comprovação do seu direito, a análise do mérito discutido na Manifestação de Inconformidade
seria imperiosa, sob pena de flagrante violação ao princípio da verdade material.
Sustentou seu direito ao crédito cujo valor teria sido declarado na DIPJ da
Recorrente, e, com o saldo relativo à compensação, se pretendia extinguir o débito de IRPJ
apurado no valor de R$ 114.600,00.
Extrai-se da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica que, no 3o trimestre de
2013, a Recorrente apurou um saldo de R$ 107.159,17 (cento e sete mil, cento e
cinquenta e nove reais e dezessete centavos) a pagar à título de CSLL, ao passo que
havia retido na fonte o montante de R$ 225.901,38 (duzentos e vinte e cinco mil,
novecentos e um reais e trinta e oito centavos).
Nesse sentido, após o desconto da parcela devida em relação ao período apurado,
subsistiu o saldo remanescente no valor de R$ 118.742,21 (cento e dezoito mil,
setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos). Vejamos:
Assim, restaria cristalina a existência do crédito indicado no PER/DCOMP, de
modo que a homologação parcial foi fruto de um equívoco, que se deu ao descontar do crédito
apurado (R$ 118.742,21) valor que já havia sido objeto de compensação (R$ 107.159,17),
conforme indica o despacho decisório.
Além disso, referido crédito, qual seja, no montante de R$ 118.742,21, é
inequivocamente suficiente para a quitação do débito indicado em declaração, relativo
ao IRPJ apurado no valor de R$ 114.600,00.
Dessa forma, diante da idoneidade e suficiência dos créditos apurados, o que se
comprova pelos documentos anexos, é imperioso o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade para deferir integralmente o pedido de compensação inserido no
PER/DCOMP 23461.50771.1111131.3.03.5412.
DA DILIGÊNCIA CONTÁBIL
Asseverou a Recorrente que no intuito de comprovar seu direito creditório teria
juntado sua Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ completa).
Contudo, prossegue a Recorrente, caso se entenda que as provas documentais
apresentadas não são satisfatórias, vem requerer a produção de prova pericial por meio de
diligência própria, quando deverá ser apurado pela própria Autoridade Fiscal o saldo negativo de
IRPJ disponível à época do pedido da compensação.
Ora, a apuração e comprovação da existência do crédito total de CSLL no valor de R$
225.901,38 no 3o trimestre de 2013, suficiente para compensar os débitos de IRPJ e a
CSLL do mesmo período, é uma prova essencial para a regular e justa apreciação do
mérito do pedido de compensação e da manifestação de inconformidade.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902325/2015-76

Defendeu que a realização de diligência e análise técnica ou pericial encontra
fundamento no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, que visa, sobretudo, assegurar o seu direito à
ampla e devida defesa a que faria jus.
Assim, caso se entenda que as provas apresentadas, notadamente a Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e a própria PER/DCOMP não são suficientes para
comprovação da suficiência do crédito, requer-se sejam os autos baixados em diligência
e respondidos os quesitos indicados acima, também constantes da Manifestação de
Inconformidade.
DA OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE COMPENSAÇÃO INDICADA PELA
CONTRIBUINTE
Asseverou que dada a obrigatoriedade de observância da ordem de débitos
indicada na declaração de compensação e tendo em vista a vedação de compensação de ofício,
restaria cristalino que o crédito seria suficiente para quitação do débito indicado, qual seja, o
Imposto de Renda apurado no valor de R$ 114.600,00 (cento e quatorze mil e seiscentos reais),
devendo, na remota hipótese de se entender que a CSLL apurada no período não tenha sido
quitada, ser promovida cobrança autônoma.
Destarte, é absolutamente imperioso o provimento deste Recurso para acolher a
Manifestação de Inconformidade, homologando-se integralmente o pedido de
compensação inserido no PER/DCOMP 23461.50771.1111131.3.03.5412.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto requer a Recorrente:
a) Seja recebido e conhecido o presente Recurso, posto que tempestivo, determinando-
se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 137 da IN RFB
no 1.717/17 c/c art. 151, inciso III, do CTN;
b) Seja reconhecida a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, para dela
conhecê-la, analisando-se o mérito das alegações da Recorrente;
c) Ainda que não seja reconhecida a tempestividade, seja analisado o mérito da
Manifestação de Inconformidade, em estrita observância ao princípio da verdade
material.
d) Seja reconhecida a idoneidade e suficiência dos créditos apurados, com o
consequente acolhimento da Manifestação de Inconformidade para homologar
integralmente o pedido de compensação inserido no PER/DCOMP no
23461.50771.1111131.3.03.5412; e
e) Caso se entenda que as razões e os documentos juntados não são suficientes para
apurar a suficiência do crédito ou a regularidade da compensação, seja deferida a
realização de perícia técnica, nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72, com
vistas a garantia do direito de defesa da Recorrente, conforme quesitos indicados neste
Recurso.
Por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome dos procuradores
signatários, em seu endereço profissional, indicado no rodapé desta manifestação, sob pena de
nulidade dos atos praticados.
É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902325/2015-76

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Contudo, não pode ser conhecido.
Como relatado, nesta fase processual importa verificar se o litigio restou
instaurado ante a apresentação intempestiva da manifestação de inconformidade.
Consta nos autos que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17/09/2015 (fl.
13), contudo a Manifestação de Inconformidade foi apresentada (fls. 14 a 25) somente em
07/12/2015, portanto, fora do prazo legal, não sendo hábil para a instauração da fase litigiosa,
entendimento consubstanciado no r. Acórdão.
Assim, sequer cabe analisar as razões preliminares postas em sede recursal.
Vejamos que o PAF determina categoricamente que o prazo para apresentação de
Manifestação de Inconformidade se inicia com a ciência da intimação da exigência, não
existindo qualquer dispositivo que estabeleça a interrupção da sua contagem.
Por seu turno, a tese despontada já restou enfrentada pela d. DRJ, ocasião em que
foi rejeitada (destaquei):
Em que pese a alegação da Manifestante de que a contagem do prazo inicial deve ser a
ciência do indeferimento do pleito referente à dilação de prazo para entrega da
Manifestação de Inconformidade, ocorrida no dia 09/11/2015, tal argumento não se
sustenta. Com efeito, consta dos autos o Ofício no 308/2015 RFB/DRFCON/SAORT,
datado de 23 de outubro de 2015, no qual há a seguinte informação “não há previsão
legal para dilação de prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade e,
portanto, sua solicitação protocolada em 09/10/2015 foi indeferida e permanece a
determinação contida no Despacho Decisório” (fl. 31).
Neste caminhar, restou claro que o prazo de trinta dias para apresentação da
manifestação do contribuinte encerrou-se em 19/10/2015, consequentemente, a manifestação de
inconformidade, apresentada apenas em 07/12/2015, é intempestiva, uma vez que já havia
decorrido o prazo de trinta dias, previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 19721.
De mais a mais, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar
o PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902325/2015-76

Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade (destaque nosso),
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Destarte, no caso em tela, frente à intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, posto que a d. DRJ rejeito a preliminar de tempestividade, o litigio sequer foi
instaurado:
No caso concreto, tal ditame legal não poderia sequer ser invocado, em razão de não ter
sido apresentada a Manifestação de Inconformidade durante o prazo legal determinado
(30 dias, a contar da ciência do teor do Despacho Decisório), precluindo, assim,
qualquer direito a uma eventual complementação probatória.
Por ter sido considerada intempestiva, a Manifestação de Inconformidade da Interessada
não será conhecida. No caso, em razão do sujeito passivo ter alegado em sua peça de
defesa a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, a fase litigiosa do
procedimento está sendo instaurada com relação, apenas, à sua tempestividade,
deixando, assim, de haver julgamento no tocante às demais alegações apresentadas pela
Manifestante.
Pelo exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 201
DF CARF MF
Original